Tribunal: TJMT
Processo: 1008373-53.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Embargos de Declaração no 1008373-53.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Embargante: Energisa S.A.
Embargado: Hélio Domingos da Silva.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que reconheceu, monocraticamente, não conheceu dos embargos de declaração opostos.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, segundo o qual “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”.
Deve-se observar ainda o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95, o qual dispõe que na contagem do prazo em dias computar-se-ão somente os dias úteis.
Como bem consignou a decisão embargada, a sessão de julgamento ocorreu em 01/9/2020. A contagem do prazo recursal se iniciou na data da sessão de julgamento e terminou em 8/9/2020 e, o cordão foi disponibilizado em 04/09/2020, portanto, antes do término do prazo recursal.
Entretanto, os presentes embargos somente foram opostos no dia 11/9/2020, sendo, portanto, intempestivos.
Evidencia-se, assim, o real intento do embargante é a rediscussão da decisão e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Assim, os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora